Tribunal: TJBA
Processo: 8028645-73.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028645-73.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO BOSQUE DO GARCIA

Advogado(s)
:
JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA, CARLOS RENATO HENRIQUES BRAGA

AGRAVADO: EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO ANDRADE DE SIQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE MULTA RESCISÓRIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO INADIMPLEMENTO DA PRESTADORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por condomínio edilício contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com cancelamento de protesto, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão ou ao cancelamento dos efeitos do protesto de título representativo de multa rescisória contratual, no valor de R$ 3.589,00. O agravante sustenta que a rescisão se deu por justa causa em decorrência de graves falhas na prestação dos serviços de vigilância eletrônica e que, com base na exceção do contrato não cumprido, a multa compensatória é indevida.

II. Questão em discussão

1.A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência em sede recursal, especificamente quanto à probabilidade do direito do condomínio de ver sustados os efeitos do protesto cambial sem a prévia instrução probatória e o contraditório na origem.

III. Razões de decidir

1.Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

2.No caso concreto, o acervo probatório inicial não demonstra, de forma inequívoca, o inadimplemento substancial por parte da empresa prestadora de serviços de monitoramento que justificasse a isenção do pagamento da multa por rescisão antecipada prevista na Cláusula XIX do instrumento contratual .

3.Os relatórios de atendimento e as ordens de serviço juntados aos autos indicam que os disparos de alarmes relatados pelo condomínio decorreram de atos de seus próprios prepostos, que acessavam as áreas monitoradas sem efetuar o prévio desarme do sistema (ID 106341617, p. 2, e ID 106343868, p. 2).

4.A alegação de que a empresa falhou ao demorar 72 horas para detectar a desinstalação de câmeras de segurança é afastada pelas cláusulas contratuais, as quais demonstram que as imagens captadas pelas câmeras não eram objeto de monitoramento contínuo pela central de segurança, mas sim destinadas ao acesso remoto e exclusivo do próprio cliente pelo aplicativo móvel.

5.Diante da necessidade de ampla dilação probatória para verificar a existência de culpa recíproca ou exclusiva na rescisão contratual e para apurar o inadimplemento das mensalidades em aberto e a falta de devolução de equipamentos locados, mostra-se inviável a suspensão dos efeitos de protesto regularmente constituído com base em título formalmente hígido.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Tese de julgamento: "A sustação dos efeitos de protesto cambial decorrente de multa rescisória expressamente pactuada exige prova inequívoca de vício de consentimento ou de quitação, revelando-se incabível a concessão de tutela de urgência quando as alegações de falha na prestação do serviço dependem de regular instrução probatória sob o crivo do contraditório."

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o Agravo nº 8028645-73.2026.805.0000, no qual figura como agravante
CONDOMINIO EDIFICIO BOSQUE DO GARCIA

e agravado
EMIVE – PATRULHA 24 HORAS
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador de Justiça